Tribunal: TJES
Processo: 5003725-45.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003725-45.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIA MARIA ROSEMBACK
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003725-45.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: JULIA MARIA ROSEMBACK

EMBARGADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JULIA MARIA ROSEMBACK contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto para manter inalterada a r. sentença primeva que julgou procedente a pretensão do Autor, ora embargado.

Em razões sediadas no id 3048394, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão embargado é omisso acerca da questão atinente ao fato de que, nos termos do art. 186, caput e §1º do CPC, art. 128, LC nº80/94, e art. 55, X e XI, da LC Estadual nº 55/94, a prerrogativa do prazo em dobro atribuída a Defensoria Pública independe de prévia comunicação ao juízo.

Assim, pugna para que seja sanado o alegado vício a fim de que este Tribunal se manifeste sobre a desnecessidade de comunicação prévia ao juízo de que a parte está assistida pela Defensoria Pública para fazer jus à prerrogativa do prazo em dobro, sob pena de violação aos artigos 128, LC nº 80/94, e 55, inciso X e XI, LC estadual nº 55/94 e art. 186, caput e §1º do CPC.

Requer, outrossim, o prequestionamento da questão, de forma a autorizar o manejo de recurso aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 29/11/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JULIA MARIA ROSEMBACK contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto para manter inalterada a r. sentença primeva que julgou procedente a pretensão do Autor, ora embargado.

Em razões sediadas no id 3048394, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão embargado é omisso acerca da questão atinente ao fato de que, nos termos do art. 186, caput e §1º do CPC, art. 128, LC nº80/94, e art. 55, X e XI, da LC Estadual nº 55/94, a prerrogativa do prazo em dobro atribuída a Defensoria Pública independe de prévia comunicação ao juízo.

Assim, pugna para que seja sanado o alegado vício a fim de que este Tribunal se manifeste sobre a desnecessidade de comunicação prévia ao juízo de que a parte está assistida pela Defensoria Pública para fazer jus à prerrogativa do prazo em dobro, sob pena de violação aos artigos 128, LC nº 80/94, e 55, inciso X e XI, LC estadual nº 55/94 e art. 186, caput e §1º do CPC.

Requer, outrossim, o prequestionamento da questão, de forma a autorizar o manejo de recurso aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, quanto a alegada omissão, no acórdão objurgado restou consignado expressamente que
“(...) Após análise do tema e, atenta aos deveres processuais decorrentes dos princípios da boa-fé, lealdade e cooperação, entendo pela imprescindibilidade da comunicação prévia ao juízo, ainda dentro do prazo simples de defesa, para que seja observada a prerrogativa do prazo em dobro para apresentação de defesa pela Defensoria, disposto no artigo 186, caput do CPC, sobretudo porque de tal modo evita-se possíveis fraudes à legislação por parte daquele que eventualmente perde o prazo de defesa, e procura a Defensoria Pública a fim de se utilizar do prazo em dobro. Nesse contexto, destaco que os Embargos de declaração opostos pelo apelante em face da sentença, não suprem tal necessidade, eis que naquele momento já havia decorrido o prazo simples previsto no artigo 335 do CPC.”.

Desse modo, vê-se que a e. Desembargadora Relatora enfrentou expressamente a tese da agravante relativa a imprescindibilidade da comunicação prévia ao juízo, ainda dentro do prazo simples de defesa, para que seja observada a prerrogativa do prazo em dobro para apresentação de defesa pela Defensoria.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

Somado a isso, relembro que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
” (TJES; EDcl-AP 0021929-77.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022)

Em igual sentido: “
Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES; EDcl-AP 0007188-08.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 09/08/2022; DJES 30/09/2022)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003725-45.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: JULIA MARIA ROSEMBACK

EMBARGADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.